Tribunal: STF
Processo: AO 2558
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “ R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. Tratando-se de competência absoluta, cumpre a esta CORTE restabelecer sua competência para apreciar a demanda originária. Não seria crível, em respeito ao caráter sistemático do direito, admitir-se o processamento de ação ordinária na Justiça Federal de primeiro grau, na qual se tenha anulado ato disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, determinando a reintegração de Magistrado punido ao cargo anteriormente ocupado e, ao mesmo tempo, afirmar-se a competência absoluta da CORTE para conhecer de tais pedidos, visando a manutenção da uniformidade das decisões a respeito dos limites e legalidade dos atos cometidos pelo CNJ.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.